Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO MINISTERIAL DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIME DE NATUREZA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. RECLAMAÇÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste novo Juízo nos casos em que o crime não foi cometido no âmbito doméstico e não há denúncia recebida.
2. Com base na Resolução no 1/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara criminal comum.
3. No presente caso, o suposto crime de natureza sexual foi praticado fora do contexto doméstico e familiar e não há denúncia recebida, sendo, portanto, a competência do Juízo Criminal Comum.
4. Reclamação criminal julgada improcedente.